Tribunal: STF
Processo: HC 256266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 160.305/DF, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 73 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão, pela prática dos crimes de concussão (por 11 vezes) e de associação criminosa, previstos nos arts. 305 c/c 53, do Código Penal Militar, e nos arts. 288, do Código Penal, c/c 9º, II, “c”, do Código Penal Militar.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a tempestividade dos embargos de declaração e aduz que “os prazos previstos no CPPM ou CPP para a oposição dos embargos de declaração, bem como a forma e o procedimento estabelecidos nas referidas legislações processuais penais, não são aplicáveis à espécie, pois evidentemente ajustados durante a sessão de julgamento, de maneira não ortodoxa e em benefício da Defesa, pela MMª. Juíza que a presidira” (fls. 1/10). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo-crime. No mérito, requer sejam “considerados tempestivos os embargos de declaração opostos pela Defesa em primeira instância”; sejam “cassadas as decisões que indeferiram o processamento dos referidos embargos”; e seja “determinada sua apreciação pela formação colegiada do Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar do DF”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ, conforme parecer assim ementado:



    “Direito Penal e Processual Militar. Habeas Corpus. Concussão e associação criminosa. Pleito de reconhecimento da tempestividade de embargos de declaração opostos pela Defesa em face de sentença condenatória. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instâncias. Inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. No mais, o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais”. Fundamentação, pelo juízo de origem, da intempestividade dos embargos de declaração. Imprescindibilidade de reexame fático-probatório. Via restrita do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento do writ”. (e-doc. 7)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM HABEAS CORPUS. ALARGAMENTO INDEVIDO DO WRIT. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMETO DIRETO E CONCRETO PARA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado. 2. O pedido deduzido na impetração busca que seja determinado o conhecimento dos embargos julgados intempestivos, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 2, p. 476)



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Com efeito, em que pese o esforço do recorrente, a douta defesa não logrou demonstrar que o acórdão recorrido não comporta reparos, haja vista a impossibilidade utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível. Por consequência, não tendo sido debatido o mérito da questão no acórdão atacado, inviável o conhecimento da questão por esta Corte Superior.



    (...)



    Além disso, o pedido deduzido na impetração busca que seja determinado o conhecimento dos embargos julgados intempestivos, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção”. (e-doc. 2, p. 478)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem.Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)  



    Além disso, ressalto que, para infirmar as compreensões alcançadas pelo juízo de origem, a fim de se acolher a tempestividade dos embargos de declaração, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente